Tribunal: TJMT
Processo: 1030422-83.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030422-83.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE CURADO DE MAGALHÃES (APELADO), JOAO HENRIQUE CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.371-31 (APELADO), LENILSON BARROS DE MORAES - CPF: 567.532.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 016.255.881-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMAR IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.688.970/0001-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e II, do Código Penal), fixando a pena-base no mínimo legal, sem considerar a qualificadora remanescente
como circunstância judicial negativa. O apelante postula a majoração da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível utilizar a qualificadora remanescente do crime de furto como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, sem configuração de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é tempestivo e devidamente fundamentado, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual é conhecido.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, a fim de individualizar a pena e refletir adequadamente a maior reprovabilidade da conduta.

5.
A valoração de uma das qualificadoras na primeira fase não caracteriza bis in idem, pois cada qualificadora é considerada em momento e com finalidade distintos: a primeira qualifica o tipo penal, alterando os limites abstratos da pena; a segunda, remanescente, pode ser valorada negativamente nas circunstâncias judiciais.

6.
Constatada a presença de duas qualificadoras
,
é legítimo o aumento da pena-base em 1/6, diante da maior gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É admissível a utilização de qualificadora remanescente do crime de furto como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, sem configuração de
bis in idem
.

2.
A majoração da pena-base em razão da qualificadora remanescente atende ao princípio da individualização da pena e à
necessidade de proporcionalidade entre a gravidade da conduta e a reprimenda aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. Crim. n. 1000483-86.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 31.07.2024; TJ-MT, Ap. Crim. n. 0003065-62.2010.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que nos autos n.
1030422-83.2022.8.11.0002
, julgou procedente a denúncia e
condenou

João Henrique Curado
d
e Magalhães

pelo crime de furto qualificado (art.
155, §4º, I e II, do Código Penal
), a pena de 2 (dois) anos
de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal
(Id.
314503432
).

Inconformado, o Ministério Público
postula a reforma da

sentença
condenatória
para
que seja considerada a qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, com consequente aumento da pena-base em 1/6

(Id.
314503437
).

A defesa apresentou contrarrazões
(Id.
314503442
)
, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo
.

O parecer, da lavra d
a
Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, Procurador
a
de Justiça, é pelo
provimento do recurso
(Id.
325319866
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Sentença penal condenatória – Crime de Furto
qualificado (rompimento de obstáculo/escalada/destreza) (artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal) – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRIDO: viabilidade de conhecimento do recurso – ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade – observância do duplo grau de jurisdição – MÉRITO: Inconformismo ministerial – PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – possibilidade de emprego de uma das qualificadoras do delito de furto como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena – precedentes judiciais – reforma parcial da dosimetria, na primeira fase, para exasperação da pena basilar – necessidade de avaliação da pena de multa para guardar proporcionalidade com a pena corpórea – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia descreve o seguinte quadro fático-processual
(Id.
314503392
)
:

Consta do procedimento investigatório que, no dia 24/05/2022, por volta das 18h40, no estabelecimento empresarial “Telha Eterna”, situado na Rua Marcílio Dias, nº 200, bairro Nova Várzea Grande, nesta urbe, o denunciado João Henrique Curado de Magalhães, mediante escalada e arrombamento, subtraiu, para si, bens no valor de R$ 1.000,00 (id. 95569244), de propriedade de
Lincon
Ferreira Ribeiro.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme foi apurado, por volta das 18h40 do dia 24/05/2022, o denunciado João Henrique Curado de Magalhães se dirigiu até o estabelecimento empresarial “Telha Eterna”, de propriedade da vítima
Lincon
Ferreira Ribeiro, saltou o muro e arrombou a janela para ingressar na edificação (id’s.123991391, 123991392, 123991393 e 123991394).

Ato contínuo, o denunciado arrombou uma porta e subtraiu: 01 (uma) furadeira amarela de
Dewalt
, 02 (duas) extensões de 30 m, 03 (três) colheres de pedreiro, 02 (duas) tampas de vasos, 04 (quatro) trenas, 01 (um) regador de água, 02 (dois) martelos, 02 (duas) duas bombas periféricas da marca Ferrari, 02 (duas) tintas látex de 3,6 litros
colafix
, 03 (três) mantas térmicas asfálticas de 50 mm da marca Somar e 02 (dois)
Tinner
de um litro cada, de propriedade de
Lincon
Ferreira Ribeiro; conforme registrado pelas imagens de id.123991160.

Nesse ínterim, o alarme de segurança disparou, levando o denunciado João Henrique Curado de Magalhães a empreender fuga com os bens subtraídos, acondicionados num saco (id.95568423).

Ao chegar na empresa no dia 25/05/2022, a vítima
Lincon
Ferreira Ribeiro encontrou os escritórios e a cozinha revirados, momento em que verificou as imagens das câmeras e noticiou os fatos para a autoridade policial.

Na posse das imagens fornecidas pela vítima, os investigadores identificaram João Henrique Curado de Magalhães como o autor do furto, conforme relatório de investigação n. 2022.13.33149 (id. 95568432).

Ato contínuo, os policiais civis promoveram diligências e localizaram o denunciado na Rua Capitão Costa, no centro de Várzea
Grande-MT
. Realizada a abordagem, os policiais verificaram que o denunciado possuía um boné da empresa telha eterna, conforme se infere dos
ids’s
. 95568431 e 95568436.

Contudo, não houve êxito em recuperar os bens subtraídos.

O denunciado foi apresentado na delegacia, oportunidade em que a vítima
Lincon
Ferreira Ribeiro o reconheceu como autor do crime, conforme TRP nº 2022.16.199085 (id.95568424).

A perícia constatou que o imóvel apresentava danos compatíveis com o relato de arrombamento e furto, conforme laudo pericial nº 223.2.19.9067.2023.131111-A01.

Preliminar

Não conhecimento do recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Após detida análise das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, verifico que o órgão acusatório expôs de forma clara e específica o objeto de sua irresignação, qual seja, a não utilização da qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. O recurso apresenta fundamentação jurídica adequada, com citação de precedentes jurisprudenciais que corroboram a tese ministerial, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

A propósito:

[...]
Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão.
[...]

(N.U 1001632-09.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

Nesse contexto, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e considerando a suficiência da fundamentação recursal, rejeito a preliminar defensiva e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização da qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Conforme se depreende dos autos, o réu João Henrique Curado de Magalhães foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada/destreza (art. 155, §4º, I e II,
do Código Penal). Na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão), deixando de valorar negativamente a qualificadora remanescente.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de admitir a utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena. Esse entendimento encontra respaldo na necessidade de individualização da pena e na valoração adequada da maior reprovabilidade da conduta quando presentes múltiplas qualificadoras.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“Se, em relação ao réu foram reconhecidas três qualificadoras do crime de Furto, é possível usar uma delas para qualificar o crime (concurso de agentes) e as remanescentes (escalada e rompimento de obstáculo) para exasperação de sua reprimenda inicial, com base na negativação das circunstâncias do crime, eis, que inegável a necessidade de assim proceder para recrudescer a pena, evitando que a gravidade da conduta, superior à daquele que incide numa qualificadora só, fique sem reprovação”

(
TJ-MT
1000483-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

[...] Havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. [...]

(TJ-MT 00030656220108110004 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)
.

Importante destacar que esse entendimento não configura
bis in idem
, uma vez que cada qualificadora é valorada em momentos distintos da dosimetria e com finalidades diferentes. A primeira qualificadora é utilizada para alterar os limites abstratos da pena, enquanto a segunda serve como elemento de individualização da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

No caso em análise, estão presentes duas qualificadoras devidamente comprovadas (rompimento de obstáculo e escalada/destreza), o que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base. Considerando que uma das qualificadoras já foi utilizada para alterar os limites
abstratos da pena, a outra pode ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

Assim, acolho o pedido ministerial para reformar parcialmente a sentença, fixando a pena-base em 2
(dois)
anos e 4
(dois)
meses de reclusão (aumento de 1/6 sobre a pena mínima), em razão da valoração negativa da qualificadora remanescente como circunstância do crime.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a pena para 2
(dois)
anos de reclusão, em observância à Súmula
n.
231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se o regime aberto e a substituição por uma pena restritiva de direitos, conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
defensiva e,
no mérito,

dou provimento
ao recurso ministerial para reformar parcialmente a sentença
para aplicar a qualificadora remanescente na pena-base,
fixando a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
,
mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025